Tribunal: TJPA
Processo: 0005685-28.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005685-28.2011.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM
APELANTE: GABRIELA DOS SANTOS CABRAL (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO REPRESENTANDO A VÍTIMA THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA.
APELADO: EDINALDO DO CARMO AMARAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (art. 213, do CPB). PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO
De início, anoto que o inconformismo quanto à sentença absolutória não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é inábil para exprimir uma sentença condenatória.
Nota-se que a materialidade é duvidosa e a autoria não ficou devidamente comprovada.
O apelado, desde o inquérito policial nega veemente a ocorrência do fato delituoso, depoimento corroborado pelas testemunhas. Portanto, resta somente a palavra da vítima.
Certo é que, nos crimes às ocultas, a palavra da suposta vítima, se segura e coerente, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o suposto agente criminoso, sendo hábil a lastrear um decreto condenatório.
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que os depoimentos prestados pelo apelante são contraditórios e se destoa dos demais elementos colhidos na instrução processual. Sendo assim, fica inviável proferir um édito condenatório quando há diversas controvérsias.
Cumpre destacar, que o próprio Ministério Público de 1ª grau, que acompanhou toda instrução processual, pleiteou em seus memoriais finais pela absolvição do apelado, aduzindo a ausência de elementos suficientes para a condenação.
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, em observância ao princípio
in dúbio pro réu
, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Assim sendo, existindo dúvida, ainda que ínfima, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu.
Enfim, diante de todo o panorama, entendo que as provas colhidas não são suficientes ao édito condenatório, sobretudo pelas graves contradições no depoimento da suposta vítima e os relatos das testemunhas oculares.
CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005685-28.2011.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM
APELANTE: GABRIELA DOS SANTOS CABRAL (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO REPRESENTANDO A VÍTIMA THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA.
APELADO: EDINALDO DO CARMO AMARAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
(fls. 163/164) que JULGOU IMPROCEDENTE o pleito condenatório constante na denúncia e ABSOLVEU o réu, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.

Narrou à denúncia, que no dia 04 de dezembro de 2011, por volta das 11:00 horas, o ofendido Thiago Figueiredo de Souza procurou o estúdio de Tatuagens de propriedade do denunciado Edinaldo do Carmo Amaral, localizado na Travessa 15 de Agosto, nº 595, entre Avenida São Sebastião e Avenida Mendonça Furtado, bairro Centro, no Município de Santarém/PA, para que este fizesse uma tatuagem em seu pescoço.

Durante a realização do trabalho, ao encostar a agulha no pescoço do ofendido, o denunciado, mediante grave ameaça, o obrigou a praticar sexo anal.

Ainda conforme o
parquet
, a autoria e materialidade delitiva estão demonstradas pelos laudos periciais constantes às fls. 07 e 08, bem como pelo depoimento da vítima. A conduta do réu restou tipificada no artigo 213 do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 12.07.2012 (fls. 05).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 36/37;72/72 e 103).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 149-153) pugnando pela ABSOLVIÇÃO do réu, ante a ausência de provas.

Alegações Finais da Defesa (fls. 54-58) requerendo a ABSOLVIÇÃO do réu, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Na Sentença
(fls. 163/164-verso), o magistrado
a quo
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia e
ABSOLVEU
o réu, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP.

Em razões recursais
(fls.173-176), a assistente de acusação pugnou pela reforma da sentença, pleiteando pela CONDENAÇÃO do apelado pela prática do crime de estupro, nos termos do art. 213 do CP.

Em sede de contrarrazões
(fls. 182-189), a defesa do apelado manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(fls.195-198), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
provimento,
devendo ser reformada a sentença recorrida para condenar o apelado Edinaldo do Carmo Amaral
.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005685-28.2011.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM
APELANTE: GABRIELA DOS SANTOS CABRAL (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO REPRESENTANDO A VÍTIMA THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA.
APELADO: EDINALDO DO CARMO AMARAL.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito das pretensões recursais.

MÉRITO

PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO

De início, anoto que o inconformismo quanto à sentença absolutória não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é inábil para exprimir uma sentença condenatória.

A assistente de acusação sustenta em suas razões recursais que as provas colhidas durante a instrução processual deixam claro a autoria e materialidade do crime. Afirma que o exame de corpo de delito, bem como o depoimento da vítima são elementos suficientes para a condenação do apelado.

Cumpre esclarecer, que a vítima Thiago Figueiredo de Souza responde ao processo criminal n.º 0014966-65-2010.8.14.0051 pelo crime de tentativa de homicídio, cometido contra o réu deste processo (Edinaldo do Carmo Amaral), perante a 10ª Vara criminal do Tribunal do Júri da comarca de Santarém.

Consta nos autos, que o Recorrente Thiago desferiu golpes de faca no pescoço do recorrido, justificando sua conduta criminosa pelo fato de ter sido supostamente abusado sexualmente por Edinaldo.

Encerradas as considerações iniciais, de pronto, passo a analisar o acervo probatório reunido no curso da instrução.

Ab initio,
nota-se que a materialidade é duvidosa e que a autoria não ficou devidamente comprovada.

A vítima
THIAGO FIGUEIREDO DE SOUZA
, declarou em sede policial: (fls. 09/10 - IPL)
¿Que procurou um atelier de tatoo, com a intenção de fazer uma tatuagem, não lembrando o dia, mas acredita que era entre o dia 30/11 a 02/12/2010, pelas 15h, e falou com um tatuador que não sabe precisar o nome, o qual passou a mostrar algumas fotos. Que escolheu uma tatuagem, e solicitou que fosse colocado em seu pescoço, porém no ato do tatuador pincelar a figura da tatuagem através de uma lâmina e/ou agulha passou a se debruçar por trás da vítima
que encontrava-se deitado sobre uma maca, e em seguida, aquele tatuador retirou o short da vítima, e retirando o dele também, introduziu o pênis no ânus da vítima, que pediu para parar com aquilo, porém o tatuador lhe ameaçou dizendo que poderia fazer o que quisesse.
Que após a consumação do fato, a vítima ainda teve que pagar quantia de R$ 50,00 em espécie pela tatuagem. Que o interrogado foi embora para sua casa bastante entristecido com o fato e sem ânimos para falar com ninguém, dada a vergonha do fato ocorrido.
Que na data de 04/12/2010, por volta das 15:30h, retornou ao atelier de tatoo,
com a intenção de saber do tatuador uma explicação de ter feito tal fato, porém, temendo de ser abusado sexualmente novamente, levou consigo uma pequena faca de acampamento para que lhe acaso fosse ameaçado de nova violência
, pois o tatuador tinha porte físico maior do que o interrogado, e devido a isto pudesse defender-se
(...).¿

Já na fase processual, a vítima relatou: (fl. 37 - mídia)
(...) Que foi ao estúdio de tatuagem do acusado e no primeiro momento escolheu a imagem e marcou a data para fazer a tatuagem, na segunda vez que foi ao estúdio, iniciaram a tatuagem e a vítima pagou o valor de R$ 50,00. Que quando foi retocar a tatuagem, na sua terceira ida ao estúdio, o acusado pediu que a vítima tirasse a camisa e o cordão, tendo a vítima obedecido.
Que pediu para vítima deitar e minutos após iniciar o trabalho pediu para que a vítima se levantasse, tendo o mesmo não entendido o motivo, visto que o trabalho ainda não tinha sido finalizado. Que nesse momento o tatuador puxou o cabelo da vítima, que tinha cabelo grande à época dos fatos e pressionou contra seu pescoço a agulha do instrumento de fazer tatuagem e falou para a vítima não gritar, que ia lhe matar. Que a vítima ficou em estado de choque. Que o acusado abaixou a calça da vítima, debruçou-o na mas e o violentou sexualmente
. Que após o ato o agressor cobrou o valor de R$ 50,00 e a vítima pagou. Que antes da vítima ir embora, o acusado lhe ameaçou, dizendo para não contar para polícia e nem para ninguém, pois era perigoso e mandaria matar a vítima. Que após isso foi para sua casa e chorou muito.
Que não tinha ninguém no local. Que no dia seguinte ao estupro retornou ao estúdio para pegar seu cordão que tinha esquecido e o acusado tentou lhe agarrar novamente, motivo pelo qual agrediu o acusado com uma faca que estava na sua mochila. Que a faca estava na mochila pois ia viajar e levou a faca pra cortar laranja. (...)¿

O apelado, desde o inquérito policial nega veemente a ocorrência do fato delituoso, depoimento corroborado pelas testemunhas. Vejamos:

A testemunha
LEUCINEY DA SILVA MARTINS

relatou em Juízo (fl. 37/mídia):
¿(...) Que presta serviço para o acusado,
e
que no dia do suposto estupro, estava presente no estúdio de tatuagem
, no período da tarde. Que presenciou quando Edinaldo (réu) estava tatuando Thiago e
que tudo ocorria na normalidade
.
Que viu quando a suposta vítima foi embora do estúdio. Que soube da tentativa de homicídio sofrida por Edinaldo através da esposa do mesmo.
Que para a entrevista na reportagem do SBT a suposta vítima (Thiago) declarou que tentou tirar a vida do réu por motivos de ciúmes, no entanto, em uma outra entrevista, o mesmo relatou que teria sido estuprado, razão pela qual tentou ceifar a vida de Edinaldo.
Que pelo que sabe, o acusado não se interessa por pessoas do mesmo sexo. Que o estúdio fica todo aberto, com acesso livre (...).¿

A testemunha
LUIZ CLEITON DE LIMA BATISTA
, declarou em juízo (fl. 37/mídia):
(...) Que mora próximo ao atelier de tatuagem do réu, sendo uns 50 metros de distância.
Que viu quando o réu tatuava a suposta vítima, tendo, inclusive, brincado com mesmo, devido estar sendo tatuado no pescoço. Que quando saiu do estúdio, Edinaldo ainda não tinha terminado a tatuagem,
mas ficou outras pessoas no local e estava tudo tranquilo
. Que viu a suposta vítima duas vezes no estúdio de tatuagem, sendo a primeira quando era tatuado e a segunda quando Thiago saiu correndo do estúdio de tatuagem. Que ficou sabendo da tentativa de homicídio e que o suposto motivo teria sido para roubar Edinaldo. Que soube da versão do estupro. Que nunca ouviu dizer que Edinaldo se interessava por homem. Que o estúdio de tatuagem tem acesso livre(...)¿

Na fase do IPL, a informante
RAFAELA DA SILVA
,
declarou (fl. 36/37 do IPL):
¿Que sua tia de nome Edna lava roupas para o tatuador e que a informante sempre vai buscar e deixar as roupas no atelier de tatoo do mesmo, e em uma dessas viagens para buscar roupas de Edinaldo, não lembrando a data viu um rapaz de aparência bem jovem fazendo uma tatuagem no pescoço, onde ele encontrava-se deitado, e Edinaldo sentado em uma cadeira ao lado dele, tatuando o pescoço,
enquanto esteve na casa não presenciou nenhum tipo de abuso sexual, ficando do começo ao final do trabalho
, onde aquele rapaz comentava que tinha aprontado em Belém, e que estava nesta cidade dando um tempo (...).¿

Extrai-se dos autos, que há certas divergências nos depoimentos acima transcritos, visto que a vítima afirma ter estado sozinho com o acusado no momento do fato delituoso. No entanto, as testemunhas oculares Leuciney Da Silva Martins, Luiz Cleiton De Lima Batista e Rafaela da Silva afirmam de forma convicta e induvidosa, que estavam presentes no instante que o réu realizava a tatuagem na vítima
e que tudo ocorria dentro da normalidade.

Cumpre esclarecer, que os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas oculares estão em consonância com o que foi declarado na fase policial, ou seja, sem divergências ou contradições, diferentemente do que ocorre com os depoimentos da vítima.

É sabido que nos crimes às ocultas, a palavra da vítima tem maior relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, no entanto, precisa ser segura e coerente, corroborando com os demais elementos colhidos na instrução processual, para que assim, seja hábil lastrear um decreto condenatório.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que os depoimentos prestados pelo apelante são insuficientes e se destoa dos demais elementos colhidos na instrução processual.

Cumpre destacar, que o próprio Ministério Público de 1ª grau, que acompanhou toda instrução processual, pleiteou em seus memoriais finais pela absolvição do apelado, aduzindo a ausência de elementos suficientes para a condenação.
In verbis:
¿(...) Inicialmente, verifica-se certa incongruência nas versões dos fatos aduzidos pela vítima, já que perante o juízo afirmou que, no dia dos fatos, não havia mais ninguém no estúdio de tatuagens além da vítima e agressor, deveras divergindo do depoimento prestado pelo réu e pela testemunha Rafaela Severo da Silva, que em sede policial disse ter estado nas duas ocasiões em que o ofendido submeteu-se à sessão de tatuagem, não tendo presenciado nenhum tipo de envolvimento ou mesmo abuso de cunho sexual entre acusado e vítima (fls. 36/37 do IPL).
(...)
Nesse passo, as contradições nas narrativas da vítima, atreladas à ausência de outros elementos probatórios, inviabilizam um juízo seguro para embasar uma condenação, devendo-se levar em conta, dessa forma, o que determina o art. 5º, LVII da Constituição Federal que diz: ¿ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória¿
(...)
De outra forma, é dizer que, se de fato houve um crime, que não há elementos suficientes para atribui-lo ao réu, razão pela qual o mesmo deve ser absolvido, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal¿

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, em observância ao princípio
in dúbio pro réu
, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Assim sendo, existindo dúvida, ainda que ínfima, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu.

Nesse sentindo:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 386, INC. V, DO CPP.
No processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, insólido, e se não estiver revestido de plenas convicções, deve o mesmo absolver o acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real.
Inexistindo provas cabais aptas a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
(TJRO - APL: 0013064-94.2010.8.22.0501 RO 0013064-94.2010.8.22.0501, Relator: Desembargador Miguel Monico Neto, Data de julgamento :10/06/2015, 2ª Câmara Criminal, Data da publicação: 01/07/2015).

Enfim, diante de todo o panorama, entendo que as provas colhidas não são suficientes ao édito condenatório, sobretudo pelas graves contradições no depoimento da suposta vítima e os relatos das testemunhas oculares.

Firme nessas considerações, manifesto-me pelo
conhecimento
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator